Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717753-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GENEVALDO ROCHA MENDES DE ARAUJO AGRAVADO: ROGERIO MESSIAS BALBINO, PEDRO THIAGO VASCONCELOS LIMA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 26313065), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora